Tribunal: TJES
Processo: 0000180-67.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-67.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME e outros (8)

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000180-67.2018.8.08.0040

APELANTES: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME E OUTROS

APELADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CESSÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA - ME e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, mantendo a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação da sentença e de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se ocorreu preclusão quanto à impugnação da substituição processual; (iii) determinar se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (v) analisar a possibilidade e ocorrência de revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto à comissão de permanência; e (vi) aferir a incidência da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade por ausência de intimação, pois a interposição tempestiva do recurso demonstra ciência inequívoca do ato, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
diante da inexistência de prejuízo.

4. Reconhece-se a preclusão da matéria relativa à substituição processual, por se tratar de decisão agravável não impugnada oportunamente, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. Admite-se a substituição processual por cessão de crédito independentemente da anuência do devedor, conforme art. 778, § 1º, III, do CPC.

6. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o Magistrado pode indeferir prova pericial quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais são suficientes.

7. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito rural constitui insumo destinado à atividade produtiva, inexistindo relação de consumo.

8. Reconhece-se, em tese, a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em embargos à execução, nos termos do art. 917, VI, do CPC.

9. Afasta-se a alegação de abusividade na cobrança de encargos, pois não há prova de cumulação indevida da comissão de permanência, a qual substitui os encargos moratórios conforme cláusula contratual.

10. Rejeita-se a aplicação da teoria da imprevisão, pois não se demonstram fatos extraordinários e imprevisíveis, sendo as oscilações econômicas inerentes ao risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação formal não gera nulidade quando comprovada a ciência inequívoca da parte e inexistente prejuízo. 2. A não interposição de agravo de instrumento contra decisão agravável enseja preclusão da matéria. 3. O cessionário pode prosseguir na execução independentemente da anuência do devedor. 4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os autos contêm prova suficiente. 5. O crédito rural destinado à atividade produtiva não configura relação de consumo. 6. Os embargos à execução admitem a revisão de cláusulas contratuais, desde que demonstrada abusividade. 7. A comissão de permanência é válida quando não cumulada com outros encargos moratórios. 8. A teoria da imprevisão não se aplica a oscilações econômicas ordinárias inerentes ao risco do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 370, parágrafo único, 507, 778, § 1º, III, 917, VI, e 1.015, parágrafo único; CC, art. 478; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2486850/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJ-MG, AI 4286073-12.2025.8.13.0000, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 17.03.2026; TJ-ES, AI 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.09.2024; TJ-SP, AC 1000938-86.2025.8.26.0103, Rel. Des. Claudia Sarmento Monteleone, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME E OUTROS
em face da sentença que julgou improcedentes os
“embargos à execução”
opostos em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A,
mantendo, via reflexa, a execução extrajudicial nº 0001133-65.2017.8.08.0040.

Por fim, o comando sentencial condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.

Em suas razões recursais (ID 19333381), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade processual por ausência de intimação da sentença e da decisão que deferiu substituição do polo passivo; (ii) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil, reputada essencial para demonstração de excesso de execução; (iii) que é possível a revisão de cláusulas abusivas nos embargos à execução; (iv) a aplicabilidade da teoria da imprevisão; (v) o reconhecimento da relação de consumo entre as partes; e (vi) que seria ilegal a cumulatividade da comissão de permanência com multa, juros e correção monetária.

Contrarrazões pela apelada (ID 19333586) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“embargos à execução”
ajuizados por
AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA - ME E OUTROS
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A (sucedido processualmente por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A)
, objetivando a extinção da execução ou a revisão de encargos contratuais da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00464-3.

Narra a petição inicial que a execução carece de liquidez e certeza, uma vez que não foram colacionados os extratos de movimentação da conta vinculada ao título.

Alegam, ainda, que o valor exequendo de R$ 322.162,18 (trezentos e vinte e dois mil e cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos) apresenta excesso decorrente de práticas abusivas.

A parte autora sustenta a procedência dos embargos sob os seguintes argumentos: (i) a nulidade da execução por ausência de documento essencial (extratos bancários); (ii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo); (iii) a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (iv) a necessidade de realização de prova pericial contábil para apuração do valor real da dívida e (v) a descaracterização da mora em razão do ajuizamento de ação de consignação em pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo de origem, conforme decisão proferida à fl. 195.

Regularmente intimada, a embargada apresentou impugnação (fls. 197/210), defendendo a legalidade do título executivo e dos encargos pactuados.

No curso do processo, houve o deferimento da substituição processual do polo passivo em razão de cessão de crédito (fl. 195), decisão que foi alvo de insurgência pelos embargantes (fls. 211/214), o que foi ratificado pelo Magistrado
a quo
em decisum acostado às fls. 217/218.

Com o processamento da demanda, e após o indeferimento da prova pericial pretendida por entender o julgador tratar-se de matéria eminentemente de direito, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes/executados interpuseram o presente recurso.

Inicialmente, os apelantes alegam nulidade por ausência de intimação formal da sentença.

Todavia, a interposição do presente recurso no prazo legal, conforme certidão exarada no ID 19333584, demonstra ciência inequívoca do ato judicial, suprindo eventual vício formal.

Ademais, tal como concordado pela parte contrária, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), vez que atingida finalidade do ato sem prejuízo à ampla defesa.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A regularidade da representação processual da exequente resta comprovada pela juntada de instrumento de mandato devidamente assinado por seu representante legal, afastando a alegada nulidade.
2. A decretação de nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, conforme o princípio do
"pas de nullité sans grief",
adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 . A irregularidade na forma de intimação da penhora, embora reconhecida, não compromete a validade dos atos executivos quando ausente demonstração de efetivo dano ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A inércia da executada, que teve ciência pessoal da demanda e deixou de apresentar embargos à execução ou adotar providências defensivas, evidencia a inexistência de prejuízo processual. 5 . A manutenção dos atos constritivos preserva a efetividade da execução, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, evitando o esvaziamento da função satisfativa do processo executivo. 6. Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42860731220258130000, Relator.: Des .(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 18/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO COM ERRO MATERIAL. CONTESTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA . PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO ANULADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO . 1. Na hipótese, a Citação ocorreu, erroneamente, nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil, ao invés do artigo 550 do Código de Processo Civil. A Ré, contudo, apresentou a Contestação tempestivamente, sem alegar prejuízo a sua defesa.
2 . A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o
Princípio pas de nullité sans grief
, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade.
2.1 O erro material não acarreta prejuízo às partes, podendo ser sanável. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito. (TJ-DF 07276530320198070000 DF 0727653-03.2019.8 .07.0000, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020)

Ante o exposto, sem maiores delongas, afasto a tese ora sustentada.

No que concerne à insurgência recursal contra a decisão que deferiu a substituição processual do Banco do Brasil S/A pela cessionária de crédito, verifico o óbice intransponível da preclusão.

A decisão interlocutória que admite a sucessão de partes no bojo de processos executivos ou em seus incidentes (como os presentes Embargos à Execução) possui nítido cunho decisório e, por força do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento.

Nesse cenário, ao deixarem de interpor o recurso cabível no momento processual oportuno, os apelantes permitiram que a matéria fosse alcançada pela preclusão temporal, tornando inviável a rediscussão da questão em sede de apelação cível.

Ora, o sistema processual não admite que a parte permaneça silente diante de ato agravável para, somente ao final do procedimento, tentar ressuscitar o debate sobre tema já estabilizado.

O entendimento ora adotado encontra eco na jurisprudência pátria, que reafirma a necessidade de impugnação imediata sob pena de preclusão, conforme se extrai dos seguintes julgados, adotados aqui como razão de decidir:

embargos de declaração. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS E INDEVIDO ACRÉSCIMO NA
EXECUÇÃO. CUNHO DECISÓRIO DA DECISÃO. OBSERVADA . ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECORRIBILIDADE . DECISÃO QUE, EMBORA AGRAVÁVEL, NÃO FOI IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO TEMPORAL
. TEMA ESCLARECIDO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO ACRESCIDA . EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-PR 00963015620218160000 Maringá, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 02/07/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INVERSÃO DO ÔNUS – PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GARANTIA CONTRATUAL DE LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM (3.000KM) – ILÍCITA – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece, a contrário sensu, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento
. 2. É ilícita a garantia contratual que sobreponha a garantia legal, de 90 (noventa) dias, sendo esta somente complementar a proteção conferida pelo legislador. Portanto, o limite de percurso de 3.000 km, em detrimento da garantia legal se torna ilícito, vez que factível que o veículo ande por mais de 3 .000 km antes do decurso do prazo de 90 dias. 3. Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por aproximadamente 10 (dez) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedente deste E . TJES. 4. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00019516520218080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DE INTIMAÇÃO - MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVÁVEL NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 1.015, DO CPC - PRECLUSÃO CONFIGURADA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO.
A matéria resolvida em decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença se sujeita a preclusão se não impugnada oportunamente por agravo de instrumento (art . 1.015, parágrafo único, CPC).
A alegação de excesso de execução não desafia pronunciamento em sede recursal quando a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida em razão de sua intempestividade, estando acobertada pela preclusão. (TJ-MG - AC: 10000210385951001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

Portanto, configurada a recorribilidade da decisão por agravo de instrumento e restando demonstrada a inércia dos executados à época da prolação do
decisum
, opera-se a preclusão prevista nos artigos 223 e 507 do CPC, o que impede este órgão fracionário de reexaminar a legalidade da substituição processual.

Ademais, apenas como reforço de argumentação, ainda quanto a esse ponto, ressalto que, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento — regido pela regra da estabilidade subjetiva da lide (art. 109, § 1º, CPC) —, a execução ostenta regramento específico e autônomo.

O art. 778, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o cessionário a promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultar de título executivo cedido por ato entre vivos, dispensando-se, para tanto, o consentimento da parte contrária.

Outro não tem sido o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SUCESSÃO PROCESSUAL . DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES. REGRA ESPECÍFICA - ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A cessão de crédito independe da anuência dos executados/devedores, os quais não podem se opor à realização do negócio celebrado entre cedente e cessionário, sendo que este último pode, inclusive, dar prosseguimento ao feito executivo, em sucessão ao exequente originário, nos termos do artigo 778, § 1º, III, e § 2º, do Código de Processo Civil
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00259203520188090000, Relator.: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 08/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - SUCESSÃO PROCESSUAL - CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO - DISPENSABILIDADE - APLICAÇÃO IMEDIATA DO CPC DE 2015 - POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 778, do CPC, para a sucessão processual prevista para os casos de cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor
. A notificação do devedor sobre a cessão de crédito não é uma regra absoluta e pode ser excetuada quando demonstrada a ciência inequívoca acerca da aludida cessão . Ainda que não seja realizada a notificação, a cessão de crédito permanece válida, pois a finalidade do aviso é tão somente dar ao devedor ciência de que existe um novo credor. Com a entrada do CPC/15, de rigor a sua aplicação nos processos em andamento, devendo ser utilizada a legislação específica que autoriza o ingresso da parte cessionária sem qualquer necessidade de anuência do executado.(TJ-MG - AI: 10000212560320001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL DE CRÉDITO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR.
1. Cabível o prosseguimento na execução pelo terceiro, que ficou legalmente sub-rogado nos direitos do credor/executado, até a concorrência de seu crédito (art. 778, § 1º, IV, do CPC). 2. O art. 778, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2º)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2486850 RS 2023/0332175-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL . DECISÃO. DEFERIMENTO. RECURSO DOS
EMBARGANTES/EXECUTADOS. NÃO ACOLHIMENTO . DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO OU DE CONSENTIMENTO EM JUÍZO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 778 DO CPC . INAPLICABILIDADE AO CASO, ADEMAIS, DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 109, DO CPC, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO, NÃO DE CONHECIMENTO
. DESNECESSIDADE, AINDA, DE REGISTRO PÚBLICO. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00337630520228160000 Curitiba 0033763-05.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 03/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

A
ratio decidendi
dos julgados acima mencionados repousa na natureza do título executivo e na ausência de prejuízo ao devedor, que permanece vinculado à obrigação originária, alterando-se meramente a titularidade do crédito em razão da circulação do título.

No que tange à tese de nulidade por cerceamento de defesa, calcada no indeferimento da prova pericial contábil, tenho que a insurgência não merece prosperar.

Vige no ordenamento processual civil o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sempre que o acervo documental for suficiente para a formação de sua convicção (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Reputo relevante salientar, novamente, que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.
Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo
”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Na hipótese vertente, a controvérsia gravita em torno da legalidade de encargos insertos em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária — notadamente quanto ao anatocismo e à cumulação de verbas moratórias —, matérias cuja natureza é eminentemente jurídica e documental.

A aferição de eventuais abusividades prescinde de conhecimento técnico especializado de perito, bastando o confronto das cláusulas contratuais com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Este Egrégio Tribunal, sobre a matéria, já decidiu:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado .
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo . As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese
. 4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c . STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2024)

No mesmo sentido é o entendimento dos outros Tribunais:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL . PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu a produção de provas oral e pericial requeridas para comprovação de danos climáticos e excesso de execução por encargos contratuais. O agravante alega cerceamento de defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento das provas caracteriza cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias. A análise da legalidade dos encargos contratuais pode ser feita com os documentos já existentes nos autos, sem necessidade de perícia
. Os prejuízos alegados pelo agravante não interferem na legalidade das cobranças contratuais, tornando irrelevante a prova oral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo não configura cerceamento de defesa . A legalidade de encargos contratuais pode ser analisada com base nos documentos existentes nos autos, sem necessidade de perícia. Dispositivos relevantes citados: Não há. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.246016-2/001; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .132017-7/001. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02020908620258130000, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/05/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se dispensável a realização de pericial contábil quando a questão posta na ação de revisão contratual visa discutir a abusividade de cláusulas do contrato bancário, por supostos encargos abusivos/ilegítimos, fatos trazidos que podem ser analisado apenas à luz do direito vigente, dispensando a prova técnica para o julgamento do mérito
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003543-74.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

Portanto, estando a causa madura para julgamento e lastreada em prova documental farta, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular da direção do processo em prol da celeridade e eficiência jurisdicional.

Prosseguindo, no que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, tenho que a insurgência recursal, da mesma forma, não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e o ente financeiro, quando lastreada em mútuo destinado ao fomento da atividade agropecuária, como é a hipótese dos autos, não configura relação de consumo.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, seguindo a orientação do STJ, consolidou entendimento, sob a égide da teoria finalista, de que o conceito de consumidor exige que o bem ou serviço seja adquirido pelo destinatário final fático e econômico. Tratando-se de crédito rural, o numerário obtido possui natureza inequívoca de insumo — elemento de produção destinado à implementação e ao incremento da atividade profissional exercida pelos apelantes —, o que afasta a figura do consumidor final (art. 2º da Lei nº 8.078/90). Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LAVOURA DE SOJA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ORIENTAÇÃO DO STJ.
A aplicabilidade da legislação consumerista aos contratos de Cédula Rural Pignoratícia, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas (lavoura de soja), o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido
. (TJ-GO 5401115-56 .2022.8.09.0179, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - TARIFAS DE CADASTRO E EMISSÃO DE BOLETO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA.
- As regras do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis quando o crédito é disponibilizado ao mutuário pela instituição financeira, para incrementar a sua atividade empresarial, não havendo, assim, que se falar em inversão do ônus da prova
- Não havendo previsão contratual ou cobrança da tarifa de abertura de crédito ou cadastro, ou, ainda, da tarifa de emissão de carnê, não há o que se discutir sobre eventual ilegalidade dos referidos encargos. (TJ-MG - AC: 10000212076756001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Outrossim, a aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe a demonstração de vulnerabilidade acentuada (técnica, jurídica ou econômica) da parte frente ao fornecedor.

No caso dos autos, a condição de produtores rurais que operam vultosos recursos para fins de exploração comercial afasta a presunção de hipossuficiência técnica, devendo a avença ser regida pelas normas de Direito Civil e pela legislação especial das cédulas de crédito rural.

Dessa forma, inexistindo relação de consumo, descabe a incidência das prerrogativas da Lei nº 8.078/90, tais como a inversão do ônus da prova ou o reconhecimento de nulidades baseadas em conceitos puramente consumeristas.

Prosseguindo, impende consignar, ao contrário da fundamentação adotada na r. sentença objurgada, a plena viabilidade da discussão acerca da revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução.

Ora, diferentemente do que ocorre na via estreita da exceção de pré-executividade, os embargos ostentam natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, vocacionada à cognição exauriente e ao amplo debate sobre a gênese e a evolução do débito exequendo.

A permissividade legal repousa no art. 917, inciso VI, do Código de Processo Civil, que autoriza o executado a deduzir, em sua defesa,
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
.

Tal dispositivo consagra o princípio da amplitude de defesa, permitindo que o devedor questione a validade e a eficácia de cláusulas que entenda abusivas, visando expurgar eventuais ilegalidades que maculem a liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que os embargos à execução constituem a via adequada para a revisão de contratos, senão vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL . JUROS MORATÓRIOS. I. Caso em Exame: Embargos à execução. Revisão da cláusula contratual de "inadimplemento" que estipula juros moratórios de 1% ao mês, em operação de crédito rural . Sentença de improcedência. II. Questão em Discussão: Possibilidade de revisão da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores ao limite legal previsto para operações de crédito rural, conforme o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/1967 .
III. Razões de Decidir: Embargos à execução são instrumento processual adequado para revisão de cláusulas contratuais, permitindo a arguição de questões de fato e de direito que possam infirmar a pretensão executiva
. Estipulação de juros moratórios de 1% ao mês em operação de crédito rural abusiva e ilegal, devendo ser limitada a 1% ao ano (Decreto-Lei nº 167/1967). IV . Dispositivo: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009388620258260103 Caconde, Relator.: Claudia Sarmento Monteleone, Data de Julgamento: 31/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE EMBARGOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ADESÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DO RATEIO –PREQUESTIONAMENTO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos à execução constituem via adequada para o executado suscitar matérias relacionadas à exigibilidade, validade e extensão da obrigação, inclusive controle de abusividade de cláusulas contratuais que embasam o título executivo, especialmente em contratos de adesão e em relações de consumo
. Subsiste interesse de agir para declaração de nulidade de cláusula contratual potencialmente apta a produzir efeitos, ainda que não aplicada na execução específica, bem como para o exame de cláusulas de retenção e rescisão integrantes do conteúdo obrigacional do contrato exequendo. Julgados parcialmente procedentes os embargos, com nulidade/revisão de cláusulas e alteração do conteúdo obrigacional, não se aplica o princípio da causalidade para impor integralmente os ônus à parte embargante, porquanto caracterizada sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição proporcional das verbas . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08011022420238120029 Naviraí, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/03/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2026)

A despeito de tal premissa, a meu sentir, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, inexiste prova da incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (juros, multa, etc) e correção monetária na planilha que aparelha a execução.

Aliás, o aditivo de retificação e ratificação da cédula rural contratada pelos recorrentes, conforme documento acostado à fl. 90-verso, é expressa no sentido de inexistência de cumulatividade entre os encargos moratórios, vejamos:

“INADIMPLEMENTO - em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, do art. 8º, da Lei 9.138, de 29.11.95, e da Resolução 2.886, de 30.08.2001, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida”.

Assim, diante da legalidade da cláusula avençada entre as partes, não há que se falar em qualquer abusividade.

No que concerne à pretensão de revisão contratual com esteio na teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
), tenho que a insurgência também não merece acolhimento.

A intervenção judicial nos contratos, vocacionada a mitigar o princípio
pacta sunt servanda
, reveste-se de caráter excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 478 do Código Civil: evento extraordinário, imprevisível e que acarrete excessiva onerosidade a uma das partes com extrema vantagem à outra.

Na hipótese vertente, as oscilações no cenário econômico-financeiro e as variações de mercado não consubstanciam fatores extraordinários ou imprevisíveis.

Tais mutações são intrínsecas à própria natureza da atividade explorada pelos apelantes, integrando o risco ordinário do negócio jurídico entabulado.

Ademais, a alternância de ciclos econômicos e a flutuação de indicadores financeiros constituem realidade notória, devendo ser sopesadas pelos contratantes no momento da celebração da avença.

Outrossim, resta evidenciado que os recorrentes tinham pleno conhecimento do teor das cláusulas e obrigações assumidas. A autonomia da vontade, pilar das relações civis, pressupõe que as partes, ao contratarem, avaliam as vantagens e os riscos envolvidos.

Destarte, alterações na rentabilidade da atividade ou dificuldades financeiras supervenientes, decorrentes de dinâmicas de mercado, não autorizam a revisão do pacto, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais.

Portanto, inexistindo prova de acontecimento extraordinário que escape à previsibilidade comum dos agentes de mercado, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos, mantendo-se hígidas as condições originalmente repactuadas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista que já houve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo, deixo de aplicar a norma prevista no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.